Tribunal: TJDFT
Processo: 0731107-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
CIVIL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CUMPRIMENTO. SENTENÇA. CHAMAMENTO AO PROCESSO. UNIÃO. DESCABIMENTO. LIQUIDAÇÃO. SENTENÇA. DESNECESSIDADE.

1. O chamamento ao processo dos demais devedores solidários, nos termos em que definidos pelo artigo 130 do Código de Processo Civil, só tem lugar na fase de conhecimento, sendo vedada sua utilização em sede de liquidação de sentença.

2. O título executivo que impõe o pagamento de condenação solidária já é suficiente para garantir o ressarcimento, pelos demais, ao devedor responsável pelo pagamento, ainda que contra esses não seja direcionada a execução movida pelo credor.

3. É desnecessária a liquidação de sentença quando os expurgos inflacionários devidos são passíveis de apuração mediante simples cálculos aritméticos. Precedentes.

4. Recurso conhecido e desprovido.